Tribunal: STF
Processo: HC 239444
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação penal com trânsito em julgado. Nulidades. Erro material na denúncia. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Harlan Pereira Lira de Jesus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 716.759/RS (evento 12).



    O Paciente foi condenado à pena de 48 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crimes de homicídio qualificado, nas formas consumada e tentada (art. 121, § 2º, I e IV, e art. 121, § 2º, I e IV, c/c. art. 14, II, do Código Penal) (evento 3).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a nulidade da ação penal de origem, porquanto “não observado o tríduo legal entre o aditamento à denúncia e a sessão do júri, no quesito alusivo à ciência prévia do patrono do réu quanto a retificação da data do fato; fazendo, assim, rosto as prédicas do artigo 479 do CPP”. Aponta a ocorrência de prejuízo, pois a Defesa do paciente “contava como certo que o réu era menor de 21 (vinte e um anos) à época do fato”. Requer o reconhecimento da nulidade apontada com a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. ALEGADA NULIDADE DA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL (DE DIGITAÇÃO) NA DENÚNCIA. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria. 



    2. Ilegalidade flagrante não visualizada. 



    3. Nos termos do art. 569 do Código de Processo Penal: "[a]s omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final". 



    4. Consoante jurisprudência desta Corte, o mero de erro de digitação existente na denúncia, retificado antes do julgamento, não configura nulidade insanável, mormente se não demonstrado prejuízo à Defesa. Com efeito, "[a] autoria delitiva e a pormenorização da empreitada criminosa são elucidadas ao final da instrução processual - assim como o foram na espécie -, de modo que o erro material relativo à data do delito não tem o condão de macular a peça acusatória, máxime porque corrigido o equívoco e readequada a pena" (REsp n. 1.680.390/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017). 



    5. Em matéria de nulidade, vige o princípio do prejuízo, expressamente previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual "[n]enhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". O princípio em comento aplica-se tanto às nulidades relativas como também às absolutas 



    6. No caso, um dia antes da sessão plenária do Tribunal do Júri, o Ministério Público peticionou nos autos requerendo a correção de erro de digitação no que concerne à data do fato delitivo. Embora alegue que tal procedimento configuraria nulidade, a Defesa não indicou, minimamente, o prejuízo sofrido e em que medida a anulação do julgamento poderia beneficiar o Réu. As instâncias ordinárias consignaram por mais de uma vez que a Defesa não demonstrou o prejuízo causado pela correção do erro material da denúncia, tendo em vista que a data do delito não teria sido objeto de controvérsia durante toda a instrução, sendo, aliás, "facilmente verificável pelos documentos acostados, desde o início da instrução, inclusive na fase policial, diante do boletim de ocorrência policial e representação por prisão preventiva". 



    7. É inócua e não conduz à declaração de nulidade, por não evidenciar concreto prejuízo, a alegação defensiva que "[n]um átimo o réu passou de menor à maior, na arena penal, eclodindo natimorta a tese da menoridade penal, até então incontroversa". Se a Defesa não se insurge contra a data do delito, mas tão somente contra o aditamento da denúncia, é evidente que a declaração da nulidade não teria efeito prático algum, pois o refazimento do ato não teria o condão de modificar a data do crime – frise-se, uma vez mais, não impugnada neste writ – e, assim, o Réu permaneceria maior de vinte e um anos ao tempo do delito, sem direito à atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal. 



    8. Nem mesmo na exordial do writ a Defesa indicou, por exemplo, a existência de álibi ou de outra prova hábil a inocentar o Paciente como decorrência da alteração da data do fato criminoso, tampouco refutou as conclusões da Jurisdição Ordinária no sentido de que o aspecto temporal da imputação já era conhecido desde a fase policial. O Parquet não teria colhido a Defesa de surpresa, pois, se nem sequer houve divergência das partes a respeito da data do fato durante a instrução, a mera correção do erro de digitação, antes do julgamento em plenário, não pode macular o processo-crime. 



    9. Incabível a declaração da nulidade, pois, para que seja demonstrado o prejuízo, a Defesa "deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional" (HC 119.372, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015; sem grifos no original).  10. Agravo regimental desprovido.”



    De início, observo que a questão arguida no presente habeas corpus é resultante de condenação transitada em julgado. 



     Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Por outro lado, no tocante ao pleito de nulidade do processo a partir da sentença de pronúncia, tendo em vista a suposta inobservância do disposto no art. 479 do Código de Processo Penal, o ato dito coator destacou:



    “Iniciada a sessão de julgamento, a Defesa do ora Paciente requereu a ‘não realização da sessão de julgamento em face da manifestação do Ministério Público de fls. 1331-33, que aponta erro de digitação no tocante à data do fato’ (fl. 64). O Juiz Presidente, porém, determinou o ‘prosseguimento da sessão de julgamento, acolhendo a manifestação ministerial de mero erro de digitação, que não representa nenhum prejuízo à defesa do réu, eis que não houve controvérsia quanto a data correta do fato durante a instrução’ (ibidem). 



    O Sentenciado, então, em seu recurso de apelação, arguiu a nulidade do julgamento, o que não foi acolhido pelo Tribunal de origem, que refutou a tese defensiva nos seguintes termos (fls. 201-202; sem grifos no original): 



    "[...] 



    Além disso, como se extrai dos autos, a data dos fatos é facilmente verificável pelos documentos acostados, desde o início da instrução, inclusive na fase policial, diante do boletim de ocorrência policial e representação por prisão preventiva.  Logo, não restou demonstrado prejuízo à defesa a correção da data dos fatos um dia antes da sessão de julgamento, visto que já era de conhecimento dos réus e de suas defesas e incontroversa nos autos, não havendo falar em surpresa. 



    [...] 



    E o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, que se encontra em plena vigência: 



    Art.563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. 



    Logo, inexistente nulidade." 



    A matéria foi novamente suscitada pela Defesa do Paciente, desta feita em revisão criminal, cujo pedido foi julgado improcedente pela Corte local, in verbis (fls. 239-240):



     ‘Inicio afastando a nulidade arguida. 



    Com efeito, cogitar-se-ia a existência de um vício insanável se toda a tese defensiva do requerente houvesse sido apoiada na data do ocorrido, ou se a Defesa alegasse, ao consignar em ata a sua inconformidade, que o réu teria um álibi irrefutável para o dia constante no aditamento à inicial. Porém, nada disso ocorreu, pois a Defesa, ao fazer registro da questão na ata do julgamento, não especificou no que ela estaria prejudicando ao acusado. 



    A nulidade absoluta, sabidamente, é aquela que o prejuízo é tão evidente que sua comprovação chega a ser desnecessária, pelo desrespeito absoluto a algum princípio basilar previsto no ordenamento jurídico; e, claramente, esse não é o caso em tela. 



    Isso porque um equívoco na data da denúncia pode advir de desatenção ou mesmo de um erro de digitação, sendo, na maior parte das vezes (como no caso), irrelevante para a defesa do acusado; portanto, não gera prejuízo presumido, exigindo-se a comprovação. 



    Sendo assim, não se comprovando o prejuízo, não há nulidade e o vício resta convalidado. 



    Repito que no caso em tela, em que o réu se defendeu do fato e não da data em que ele ocorreu, o erro material da denúncia foi irrelevante para a sustentação das teses defensivas; portanto, quando suscitado o vício, sem que se alegasse (como já dito) eventual álibi para o real dia do acontecido, ele automaticamente restou convalidado. 



    Afasto, então, a nulidade aventada.’



    A conclusão das instâncias ordinárias, de fato, não parece reclamar censura. Cabe referir, inicialmente, que a tese defensiva, aparentemente, não encontra amparo no art. 479 do Código de Processo Penal ([d]urante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte), conforme sustentado na exordial. 



    É que o dispositivo em comento diz respeito à exibição, em plenário, de documentos ou objetos com objetivo de influenciar no convencimento do Conselho de Sentença a respeito do fato criminoso imputado ao Réu. Para tais hipóteses, a lei prevê uma antecedência mínima de três dias para que tais objetos possam ser anexados ao processo. 



    No caso dos autos, porém, o que houve foi a mera correção de erro material relativo à data do delito. Ou seja, o Parquet não exibiu, em plenário, prova nova, sonegada do exame da Defesa. Não fez menção a eventuais documentos e objetos que, por ventura, dessem maior robustez à versão acusatória. Justamente por isso, os fatos sub judice não parecem se amoldar ao comando deôntico da norma positivada no art. 479 do Código de Processo Penal, sobre o qual repousa a tese defensiva.



    Em verdade, a correção do erro material, no caso, mais se aproximaria de uma espécie de aditamento da denúncia e, nesse caso, seria possível a qualquer tempo, desde que antes da sentença, conforme prescreve o art. 569 do Código de Processo Penal: "[a]s omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final". Aliás, consoante jurisprudência desta Corte, o mero de erro de digitação existente na denúncia, retificado antes do julgamento, não configura nulidade insanável, mormente se não demonstrado prejuízo à Defesa.”



    Nesse prisma, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, cujos precedentes orientam no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente